Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ADESIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DIREITO SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ATOS QUE A TORNARAM INEXEQUÍVEL. ART. 1.034, II, CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. POSSE DOS BENS.

1. No caso em exame, os pedidos autorais foram julgados totalmente improcedentes e os pedidos reconvencionais procedentes, inexistindo sucumbência recíproca da parte Ré/Reconvinte.

2. A interposição de Recurso Adesivo exige que Autor e Réu tenham sido sucumbentes (art. 997 do CPC/15). Ausente a sucumbência recíproca, revela-se inadequada a via adesiva.

3. As sociedades empresária são constituídas para cumprir os objetos sociais previstos nos seus atos constitutivos e, para o encerramento definitivo da atividade, por qualquer que seja o motivo, é necessário cumprir procedimento próprio de dissolução da sociedade, que pode ser descrito como o conjunto de atos visando à extinção da pessoa jurídica e que deve obedecer às normas previstas nos arts. 1.033 e 1.038 do Código Civil.

4. A realidade é que muitas vezes ocorre a dissolução de fato da sociedade empresária, pelo abandono da atividade comercial e o fechamento das portas do estabelecimento, sem a observância das determinações da lei.

5. No caso dos autos, restou demonstrado que ocorreu de fato a dissolução total da empresa, em razão da inexequibilidade da sociedade, pela apropriação indevida da Ré/Reconvinte de todo o maquinário, estrutura, estoque, ponto comercial e clientela da sociedade jurídica anterior, incidindo o disposto no artigo 1.034, inciso II, do Código Civil.

6. Nessa situação, não existia mais a sociedade empresária para a Ré/Reconvinte dela se retirar quando encaminhou a notificação extrajudicial ao Autor/Reconvindo, razão pela qual não incide o disposto no artigo 1.029 do Código Civil.

7. A apuração de haveres deverá ser realizada em liquidação de sentença, a cargo da sócia Ré/Reconvinte, uma vez que somente ela está na posse de todos os bens da empresa, bem como dos documentos capazes de demonstrar o ativo e o passivo da pessoa jurídica.

8. Recurso Adesivo não conhecido. Apelação conhecida e provida.